Tribunal: TJMT
Processo: 0005467-76.2011.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005467-76.2011.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (APELADO), JOSE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 067.689.891-20 (APELADO), DIERLY BALTASAR FERNANDES SOUSA - CPF: 103.271.918-48 (APELADO), DAYSE BALTAZAR FERNANDES SOUSA SILVA - CPF: 155.158.788-25 (APELADO), ODETE MARIA FERNANDES SOUSA - CPF: 119.549.848-98 (APELADO), RENATO FERNANDES SOARES - CPF: 677.191.807-63 (APELADO), RONAN GERALDO GOMES DE SOUSA - CPF: 527.393.416-87 (APELADO), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM ARRIMO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – SALDO RESIDUAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO QUE DEMONSTRA A ANUÊNCIA DA QUITAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, diante da anuência apresentada pelo Fisco, não há que se falar no prosseguimento da ação executiva, sob a justificativa de saldo residual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em que insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos de Ação de Execução Fiscal
,
que frente à quitação extrajudicial do débito, extinguiu a ação com arrimo no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz a apelante que foi surpreendido com a sentença objurgada, que abruptamente extinguiu o feito sem ter dado a oportunidade para verificação se o depósito seria suficiente para quitar o débito do executado, ainda mais por que o valor atualizado da dívida era de R$ 8.220,17, demonstrando a existência de saldo residual.

Apresentadas contrarrazões, assevera que a Fazenda Publica foi devidamente intimada para se manifestar, tendo se limitado a requerer o levantamento do valor depositado ‘no sentido de liquidar o débito’. Assim, pugna pelo desprovimento recursal, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em que insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos de Ação de Execução Fiscal
,
que frente à quitação extrajudicial do débito, extinguiu a ação com arrimo no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como se vê, a matéria é singela, sendo dispensado maiores delongas.

Consoante se infere do id. 2107574, a parte executada junto aos autos comprovante de depósito no importe de R$ 1.355,89, valor este que representa com exatidão o valor apresentado pela parte exequente quando do ajuizamento da demanda.

Pelo juízo monocrático, foi determinada a intimação da parte exequente para, no prazo de quinze dias, se pronunciar. (id. 2107599)

Pelo exequente foi requerido, em suma, a suspensão do feito por noventa dias, oportunidade em que seria analisado administrativamente o valor depositado em relação ao débito.

Tendo expirado o prazo, os autos foram em carga para a Fazenda Pública, que os recebeu em 18.10.2016, às 16 horas. (id. 2107627)

Em sua manifestação, protocolada em juízo na data de 25.01.2017, o exequente informado os dados bancários da Procuradoria Geral do Estado e requereu o levantamento do valor que se encontrava depositado,
‘a fim de que possamos tomar as providências cabíveis, no sentido de liquidar o débito’
.

Conclui-se, portanto, que tendo havido a manifestação do Procurador do Estado Geraldo da Costa Ribeiro Filho no sentido de proceder com o levantamento da quantia e, ainda, tendo fornecido os dados bancários da Fazenda Pública, a ratificação da sentença, cujo fundamento se deu com supedâneo no art. 924, II, do CPC, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020